Tribunal: TJDFT
Processo: 0776183-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AVARIAS EM PORTA DE VEÍCULO. CORTE DE GRAMA. PEDRA DE CONCRETO LANÇADA. TROCA DE PORTA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SERVIÇO DE LANTERNAGEM SUFICIENTE. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é devido imputar aos recorridos a troca da porta inteira do veículo do recorrente em razão de danos causados, bem como se cabível indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
4. A condenação deve ser fixada em conformidade com o valor do menor orçamento apresentado pela parte, desde que atenda ao direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC.
5. No caso dos autos, o pleito do recorrente não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque, pelas fotos acostadas aos autos, sobretudo a de ID 63810627 pg. 5, não se verificou qualquer dano à estrutura da porta do veículo. O dano ali constatado é plenamente reparado mediante serviço de lanternagem e pintura, conforme documentos de ID 63810612.
6. O fato de possuir estima pelo veículo, por si, não é suficiente para impor ao recorrido obrigação que excede a razoabilidade, ainda mais considerando que o veículo é do ano de 2016/2017, possuindo, portanto, mais de sete anos de uso.
7. Ainda, o recorrente não logrou comprovar que a troca da porta era essencial e único meio para reparar o dano, podendo ter acostado laudo de profissional habilitado para tanto, de modo que os orçamentos de troca da porta, por si, não comprovam que este era o único meio de reparo.
8. Danos Morais. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso dos autos, não entendo que os fatos narrados tenham atingido a esfera da personalidade do recorrente, sobretudo considerando que não houve recusa da parte recorrida em reparar os danos, sendo uma escolha do recorrente litigar perante o judiciário. Os fatos ocorridos não extrapolam a esfera dos aborrecimentos do cotidiano, razão pela qual incabível a indenização por danos morais.

V. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente vencido em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.
Tese de Julgamento: 1. A restituição por danos materiais deve guardar correspondência com a amplitude dos danos sofridos.
2. Avarias em veículo, de modo geral, não enseja indenização por danos morais, sendo necessária a prova de fato que extrapola a razoabilidade e infrinja a esfera extrapatrimonial do demandante.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 944 CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI.
Jurisprudência relevante citada: não há.